Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. ALUGUEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. MÉRITO. RECEBIMENTO DAS CHAVES PELO LOCADOR. RECUSA. RESCISÃO DO CONTRATO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do §3o do art. 337 do CPC, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”, ou quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (§1o). E no caso dos autos, muito embora o d. Magistrado titular da 24a Vara Cível de Brasília tenha determinado o julgamento conjunto das ações, a teor do que determina o art. 55, §1o, do CPC, o mesmo parágrafo, em seu final, faz uma ressalva, “salvo se um deles já houver sido sentenciado”, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso, uma vez que os processos foram julgados por Juízes Substitutos diferentes e em épocas diversas. Afastando-se a preliminar de litispendência.
2. No caso, a recusa do locador em receber as chaves do imóvel, mesmo após notificado extrajudicialmente, autoriza a rescisão contratual, não havendo que se falar em improcedência do pedido.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, sentença mantida.